Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-49.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PERIGO COMUM. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que, em conformidade com a decisão soberana dos jurados, condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigos 121, § 2o, inciso III, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, e artigo 14, da Lei no 10.826/2003).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) examinar se a sentença é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) analisar se ocorreu erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente na avaliação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado tentado e no critério utilizado para fixar a pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura nulidade posterior à pronúncia quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem demonstração de irregularidades ou prejuízos ao devido processo legal, operando-se a preclusão.
4. Inexiste contrariedade entre a sentença e a decisão dos jurados quando aquela estiver em conformidade com a pronúncia e com o julgamento realizado pelo Tribunal Popular.
5. A decisão dos Jurados encontra amparo nos elementos probatórios constantes do caderno processual, tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação, inexistindo incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados.
6. A adoção de iguais fundamentos para qualificar o crime (meio que resultou em perigo comum) e para valorar negativamente a culpabilidade do réu configura bis in idem, devendo ser afastada a valoração desfavorável da culpabilidade, com o redimensionamento da pena.
7. Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado, à luz da proporcionalidade, da razoabilidade e do princípio da individualização da pena, pode utilizar diferentes critérios para a exasperação da pena-base, não possuindo o réu direito subjetivo à aplicação do critério que entenda lhe ser mais favorável.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II; e 121, § 2o, inciso III; Lei no 10.826/2003, artigo 14; Código de Processo Penal, artigo 593, inciso III, alíneas a, b, c e d.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1658553, 00159145820168070007, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 1/2/2023; Acórdão 1809552, 07007613720228070005, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 1/2/2024.